Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-32.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001295-32.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEUZA DALILA DE BORBA - CPF: 589.493.729-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA ANULADA – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – RECURSO PREJUDICADO.

“O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NEUZA DALILA DE BORBA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos n.o
1001295-32.2020.8.11.0015
– Ação Declaratória de Nulidade -Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – proposta em face de BANCO BMG S.A., – julgou improcedentes os pedidos iniciais. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Inconformada, em suas razões o Apelante alega em síntese, que postula a declaração de ilegalidade dos descontos em sua folha de pagamento, no valor de R$ 86,00 (oitenta e seis reais) mensal, mais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais pelos descontos realizados indevidamente em sua única fonte de renda.

Alega que só tomou conhecimento dos descontos indevidos, após ser orientado para que retirasse junto ao INSS, um extrato de empréstimos.

Que o apelado contestou afirmando que os contratos foram celebrados e as quantias liberadas por ordem de pagamento, afirmou ainda que a apelante efetivamente sacou a quantia liberada; ainda, que não houve qualquer dano moral e no final requereu a improcedência dos pedidos.

Alega que o juízo “a quo” entendeu que todos os empréstimos consignados em discussão foram realizados de forma adequada, afirmando que a instituição bancária apresentou todos os contratos assinado pela apelante juntamente com os comprovantes de pagamento, tal decisão demonstrou se equivocada por demais.

Sustenta que o Apelado não comprovou a regularidade contratual, tão pouco que a ora apelante efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS.

Defende a ausência dos requisitos e validade do contrato empréstimo.

Que a alegação de houve refinanciamento não deve prosperar, posto que não há nos autos autorização para refinanciamento.

Ainda, que no extrato do benefício previdenciário da parte autora não consta que fora realizado o refinanciamento, tendo em vista que o valor constante nos documentos refere-se à totalidade do contrato, não sendo possível comprovar que a parte autora teve ciência ou autorizou a suposta compra. Cediço que para contratação de empréstimos consignados, as instituições devem agir com zelo, evitando assim, que terceiras pessoas, de má-fé, venham a aplicar golpes.

Afirma não ter recebido e nem usufruído do valor, para tanto, aduz que o documento apresentado pelo Apelado para comprovar a transferência, trata-se de tela sistêmica e unilateral, não possuindo validade pra comprovar a referida liberação de valores.

Salienta que, muito embora o Recorrido tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade a comprovar que os valores tiveram sua correta destinação.

Ressalta que para validade de um contrato de empréstimo deve haver os seguintes documentos: a) A existência com requisitos de validade do contrato; b) Se existe a imprescindível autorização para realização dos descontos, e se a mesma encontra -se devidamente preenchida. c) Comprovante de efetiva entrega dos valores. A ausência de qualquer um deles torna a averbação irregular, devendo o contrato ser declarado inexistente ou nulo, face ao vício do consentimento.

Ainda, que os descontos devem ser autorizados.

Defende que o juízo não agiu com coerência ao analisar o caso concreto, permitindo que uma indústria de irresponsabilidade se mantenha impune e prejudicando pessoas idosas.

Ainda, que certamente houve fraude na realização do suposto empréstimo. A prova da entrega dos valores é feita mediante DOC/TED para conta corrente do beneficiário, ou mediante apresentação de recibo devidamente assinado pela parte ou mediante cheque. Não houve a entrega dos valores a parte autora e isso é nítido
.

Que não havendo comprovação da validade da contratação, nem o recebimento pela autora do valor proveniente do empréstimo em debate, não se sustenta o negócio jurídico relativo aos empréstimos.

Sustenta a configuração do dano moral, descontos indevidos e restituição em dobro.

Requer o provimento do presente recurso, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor que esta colenda câmara entender razoável.

A condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

Contrarrazões (id.n.o 78178476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NEUZA DALILA DE BORBA, em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos n.o
1001295-32.2020.8.11.0015
– Ação Declaratória de Nulidade -Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – proposta em face de BANCO BMG S.A., – julgou improcedentes os pedidos iniciais. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

De antemão, oportuno registrar que constatei que a apelante representada pelo mesmo advogado, Dr. Luiz Fernando Ramos, ingressou com várias ações em face de Instituições Financeiras diversas e, em cada uma, almeja a declaração da nulidade do contrato, inexistência do débito e, em todos os processos, visa compelir os Bancos demandados a restituir-lhe em dobro os valores debitados e a pagar-lhe indenização por danos morais, tendo como fundamento os mesmos argumentos: que é hiper vulnerável (idosa e analfabeta), empréstimos complexos.

Em consulta ao PJE- 1a Instância se constata que foram ajuizados mais de 20 processos no mesmo padrão (mesma parte, advogado, pedidos e contra Bancos).

Mister consignar que apenas em face do Apelado na comarca de Sinop existem 5 (cinco) ações em nome Apelante no mesmo padrão.

Feitas essas considerações, não há outra conclusão senão a de que o propósito do ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou denominada “demanda predatória”, que se traduz na busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência, conforme já vem se posicionando o Tribunal de Justiça, “verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Diferentemente do caso acima, no presente, houve instrução processual e sentença com resolução do mérito; todavia, tanto pela expansividade do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013 , § 2o , do CPC/2015 ), quanto pela natureza da matérias de ordem pública, a qual torna possível a sua apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, observa-se, a possibilidade da livre apreciação da matéria pela instância “ad quem”.

Dito isto, há que se anular a sentença e, por se tratar de matéria de ordem pública, indeferir a exordial, ante a evidente ofensa ao artigo 187, do CPC.

A conduta do advogado que ajuíza várias ações, quando existe expressamente a figura do litisconsórcio passivo no CPC, que autoriza o ajuizamento de demanda em face de duas ou mais pessoas “quando ocorre afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito”, se mostra abuso de direito e a pretensão ao enriquecimento ilícito, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

Digo mais. A opção por ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, revela-se, no mínimo, antiética. Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual, tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:

“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.

Para evitar qualquer alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, destaco que nos termos do STJ, “o princípio da ‘não surpresa’, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos”. (AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no REsp 1833449/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Friso que o indeferimento da inicial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial da propositura. À propósito (“mutatis mutandis”):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA. ADVOGADA ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO PARA APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO FINAL PROFERIDA NO FEITO ORIGINÁRIO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA RESCISÓRIA. DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FRUSTRAÇÃO. AUTORA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DEVER DA PARTE AUTORA DE INDICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SEU ENDEREÇO NOS AUTOS. ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73, VIGENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. NÃO ATENDIMENTO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. (...)

7. O artigo 282 do Código de Processo Civil/73, vigente ao tempo do ajuizamento da demanda – correspondente ao atual art. 319 do CPC/2015 - discrimina os requisitos da petição inicial, atribuindo ao autor, entre outros deveres ali consignados, o de indicar o domicílio e residência do requerente e do réu. 8. No caso presente, tem-se que, inicialmente, a autora cumpriu a referida obrigação, declinando o seu endereço na peça exordial. No entanto, cabia-lhe igualmente informar eventual mudança de endereço, de molde a satisfazer integralmente a exigência do artigo 282 do CPC/73 (art. 319, CPC/2015) durante o curso da lide. Como não o fez, encontra-se desatendido tal quesito, sendo o caso de indeferimento da petição inicial, consoante dispõe o artigo 330, inciso IV do atual estatuto adjetivo.
9. O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819). 10. Indeferimento da inicial
. Rescisória extinta sem resolução do mérito.” (TRF-3 - AR: 00440801520094030000 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1a Seção, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/05/2020) destaquei

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos, assim como à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação, para tomar as

providências que entender necessárias, para coibir essa distribuição aleatória, em casos semelhantes.

Ante todo exposto,
de ofício, ANULO A SENTENÇA,
para indeferir a petição inicial e, em consequência, julgar extinto o processo sem resolução do mérito.
Prejudicado o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021